Tribunal: TJPA
Processo: 0002433-90.2000.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO N.º 0002433-90.2000.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (7ª VARA PENAL)
EMBARGANTE: ELIZEU BRAGA DO NASCIMENTO (Adv. Francelino Neto)
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO N.º 127.488/201
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Tendo sido devidamente analisada a alegação trazida ao recurso interposto pelo embargante, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
2. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.
In casu,
o embargante arguiu o vício baseado na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.
3) EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

ELIZEU BRAGA DO NASCIMENTO
, por meio de seu procurador habilitado, interpôs Embargos de Declaração em face do Acórdão nº. 208399/2019, desta 2ª Turma de Direito Penal, que julgou em 26/09/2019 o Recurso de Apelação, interposto contra a sentença prolatada pelo juízo
a quo
e, à unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento.

Em seus embargos (fls. 466/467), o embargante requer a anulação da sentença, bem como a abertura de novo prazo para a apresentação de alegações finais, alegando contradição no acordão em face da afirmação de que não ficou demonstrado o prejuízo sofrido pelo recorrente, ante a deficiência da defesa técnica.

Considerando tratar-se de embargos de declaração com efeito modificativo, determinei o encaminhamento do feito ao Ministério público, para manifestação (fl. 470).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos embargos declaratórios.

Assim instruídos, os autos foram recebidos em meu gabinete, conclusos, no dia 20/11/2019.

É o relatório.

V O T O

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que este relator analisou, adequadamente, a matéria questionada, qual seja: a preliminar de nulidade do processo por ausência de defesa técnica adequada, onde verberou, claramente, que houve acompanhamento criterioso por parte da Defensoria Pública da instrução criminal, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Leia-se trechos do Acórdão objurgado, que tratam exatamente do pleito objeto dos embargos declaratórios ora analisados:
(...)
1. Não procede a tese de nulidade por alegada deficiência na defesa técnica quando restou comprovado nos autos a ausência de desídia e/ou inação do Defensor Público nomeado pelo magistrado de primeiro grau, que se fez presente na instrução criminal, inclusive fazendo perguntas às vítimas e ao próprio recorrente, bem como ofereceu alegações finais. Não provado o suposto prejuízo, rejeita-se a preliminar.

Resta claro que esta Corte de Justiça não vislumbrou qualquer ofensa aos dispositivos legais e princípios constitucionais vociferados pela defesa, pelos exatos termos e fundamentos deslindados no acórdão.

Vale citar trecho jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que ilustra o entendimento:
¿(...)
1. o recurso integrativo dos embargos de declaração não se presta à reapreciação da causa, mas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição apontados pelo embargante.
(Acórdão n. 993661, 20160020454102RAG, Relator: JESUINO RISSATO 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 181/187).

Observa-se que a defesa quer revisitar matéria exaustivamente analisada no acórdão embargado, o que, como se sabe, não é o fim a que se destinam os embargos de declaração.

Conforme bem asseverou a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater em seu judicioso parecer, quando afirma que ¿
sob o pretexto de haver contradição no julgado, o embargante busca, indisfarçavelmente, impugnar a decisão com o inequívoco intento de rediscutir o motivo que frustrou o não acolhimento do pedido formulado na peça recursal, o que não se coaduna com a via dos Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 619 CPP
¿.

Por todo o exposto, constatado que a tese arguida pelo embargante, em seu recurso fora devidamente analisada, e não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada,
rejeito os embargos
.

É o voto.

Belém, 21 de janeiro de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator